Tribunal: TJDFT
Processo: 0024857-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O A credora BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA discordou da planilha apresentada pelo Distrito Federal, e apresentou documento comprovando ser isenta do imposto de renda, requerendo que os cálculos fossem elaborados pela Contadoria desta Coordenadoria (ID 20970000). A Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, estabelece que as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. O parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo 21 do mesmo artigo 40 da Constituição, o qual previa a isenção até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019. A revogação desse dispositivo constitucional entra em vigor “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente”, conforme art. 36 da EC no 103, de 12/11/2019. Para os servidores da União, vinculados a regime próprio de previdência, a revogação entrou em vigor com a data da publicação da reforma. A credora BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA comprovou que é isenta de imposto de renda e que faz jus ao benefício previsto no parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal (id 20970003). Assim, defiro o parcialmente o pedido formulado na petição de ID 20970000, em relação à isenção de imposto de renda e de incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o montante que supera o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Diante do deferimento acima, dê-se vistas ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar nova planilha de cálculos levando-se em consideração o deferimento da isenção do imposto de renda e a cobrança da previdência social sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS. Publique-se. Brasília, 04 de março de 2020. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto